Tribunal: STF
Processo: Pet 12695
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação da Procuradoria-Geral da República pela quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos (extratos de Estações Radio-Base) e quebra de sigilo de dados bancários em face de UBIRAJARA ALENCAR DA CRUZ e CARLOS DANIEL CARNEIRO DE ARAÚJO.
Em 21/11/2025, a Polícia Federal apresentou o relatório final, com a seguinte conclusão (eDoc. 41, fl. 29): 

“Conforme consta nos autos, CARLOS DANIEL CARNEIRO DE ARAUJO, CPF nº 919.372.056-49 e UBIRAJARA ALENCAR DA CRUZ, CPF nº 003.170.536-71, tiveram participação protagonista na organização de viagens com manifestantes do interior de Minas Gerais para Brasília no segundo semestre de 2022.”.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de CARLOS DANIEL CARNEIRO DE ARAÚJO (eDoc. 45), pela prática dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal, bem como em face de UBIRAJARA ALENCAR DA CRUZ (eDoc. 51), pela prática dos crimes previstos nos arts. 288 e 286, parágrafo único, do Código Penal, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal. 
Em 12/5/2026, a defesa de CARLOS DANIEL CARNEIRO DE ARAÚJO solicitou a “reabertura ou devolução do prazo processual pertinente à apresentação da defesa/manifestações cabíveis, a contar da intimação da decisão que apreciar o presente requerimento”, argumentando, em síntese que “A defesa técnica do acusado foi regularmente constituída apenas na data de ontem, ocasião em que houve a juntada da competente procuração aos autos”(eDoc.113).

É o breve relatório. DECIDO.

O requerimento de dilação de prazo  para análise minuciosa dos elementos constantes dos autos formulado pela Defesa de CARLOS DANIEL CARNEIRO DE ARAÚJO carece de viabilidade jurídica e é absolutamente impertinente.
De acordo com os autos, o investigado foi regularmente notificado por edital, no dia 27/4/2026, para apresentar resposta prévia à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Em 12/5/2026, os advogados regularmente constituídos pelo requerente se manifestaram nos autos (eDoc.113).
Nesse aspecto, não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado:  

(…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 

Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, INDEFIRO o requerimento formulado pela Defesa de CARLOS DANIEL CARNEIRO DE ARAÚJO.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente